Tribunal: TJDFT
Processo: 0005991-76.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005991-76.2014.8.07.0007 RECORRENTE: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDA: THAIS MARIA FRANCO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Promessa de compra e venda de imóvel. - Cláusula de tolerância: é válido o prazo de tolerância pactuado de forma expressa, clara e dentro dos limites da razoabilidade (cento e oitenta dias). - Ausência de atraso na entrega do imóvel. - Comissão corretagem: prescreve em três anos - CCB 206, § 3o, IV -, contados do pagamento, a pretensão à repetição do valor da comissão de corretagem pago pelos adquirentes do imóvel. - Resilição unilateral requerida pelo adquirente. - Direito de retenção, pela incorporadora, de 15% dos valores desembolsados pelo comprador. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 402, 403, 404, 413 e 475, todos do Código Civil, defendendo que a restituição dos valores pagos, no caso de rescisão do contrato por culpa da adquirente, deve sofrer a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; b) artigos 394, 396 e 397, todos do CCB, e 523 do Código de Processo Civil, defendendo a tese de que é insustentável a incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado da decisão que declarar a rescisão contratual. Em relação aos temas acima, aponta divergência jurisprudencial com julgados do Superior Tribunal de Justiça. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 402, 403, 404, 413 e 475, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior tem decidido que, para “rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao percentual de retenção, fixado com base nas peculiaridades dos autos, demandaria o reexame de provas e do contrato estabelecido entre as partes, providência que atrai os óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ”. (AgInt no AgInt no AREsp 1579612/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 18/8/2020). Além disso, a incidência dos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ, obsta o trânsito do apelo também pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1229724/GO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 394, 396 e 397, todos do CCB, e 523 do CPC, haja vista que turma julgadora não se pronunciou acerca da incidência de juros de mora, pois este tema sequer foi cogitado na apelação. Em consequência, reconhece-se a manifesta ausência de prequestionamento, razão pela qual devem ser impostas as barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 211 do STJ, 282 e 356, ambos do STF (REsp 1619116/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 3/9/2020). Por fim, é importante destacar que a ausência de prequestionamento impede a análise do dissídio jurisprudencial (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015